Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERTIFICADO DIGITAL. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO À IMAGEM. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos requeridos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 10.008,18 (dez mil e oito reais e dezoito centavos), e por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alega a recorrente SERASA S/A que exigiu a apresentação de documento pessoal na ocasião de emissão do certificado digital, atuando de forma diligente e regular. Afirma não ser responsável pelo prazo de estorno da quantia e que não houve dano à imagem da parte autora, o que afasta a alegação de prejuízo moral. Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S/A suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir. Narra que as transações foram realizadas mediante apresentação de senha, que os danos materiais não foram demonstrados e que o mero abalo patrimonial não se traduz em dano moral. Subsidiariamente, os recorrentes pleiteiam a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso interposto por SERASA S/A próprio, tempestivo (ID 63358414) e com preparo regular (ID 63358415 e 63358416). Recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A próprio, tempestivo (ID 63358417) e com preparo regular (ID 63358418 e 63358420). Contrarrazões apresentadas (ID 63358424).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. O entendimento jurisprudencial dominante é pela adoção da Teoria da Asserção, segundo a qual a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, o segundo recorrente era o efetivo depositário da quantia indevidamente subtraída, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva, nos termos do art. 25, § 1o, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A alegação de culpa exclusiva de terceiro se confunde com o mérito da demanda e não retira o interesse de agir da parte demandada. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
6. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). No caso, é possível verificar a vulnerabilidade técnica e jurídica do recorrido, que não detém os conhecimentos necessários quanto às especificações dos serviços prestados e não pode se opor às cláusulas contratuais no momento da celebração do negócio. Incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
7. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
8. No caso, os procedimentos de segurança adotados na expedição de certificado digital não foram suficientes para afastar a fraude. Os documentos apresentados (ID 63358378) demonstram a utilização de CNH falsa e diversas inconsistências nos dados pessoais indicados, como e-mail.
9. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a expedição de certificado digital, o que possibilitou a indisponibilidade de cerca de um milhão de reais, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade dos fornecedores.
10. Ressalte-se que embora o segundo recorrente não seja responsável pela emissão do certificado, autoriza a realização de transações bancárias com ele, razão pela qual também deve ser responsabilizado pela sua integridade, nos termos da Súmula 479 do STJ.
11. Ademais, a primeira transação foi impugnada pela parte autora no dia 28/04/2023, pelos canais de atendimento descritos no documento de ID 63358299 - Pág. 81, sem que qualquer providência fosse tomada, o que possibilitou a realização de cerca de quarenta e quatro novas transações no dia 03/05/2023, conforme extrato de ID 63358387.
12. A demora no estorno do valor, resultado da emissão indevida do certificado digital e da omissão na constatação da fraude, gerou a indisponibilidade de significativa quantia, merecendo guarida o pedido inicial de condenação ao pagamento da correção monetária no período.
13. Relativamente aos danos morais, os documentos apresentados (ID 63358363) comprovam o dano à imagem da autora, porquanto a indisponibilidade do numerário e o bloqueio da conta causaram o inadimplemento de diversos compromissos financeiros e a cobrança por fornecedores.
14. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
15. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais, se houver, e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.